Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTABELECIMENTO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA CREDIT SCORING. PERDA INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que o sistema “credit scoring” do Serasa revela o histórico de inadimplência do consumidor, eventual redução na sua pontuação em decorrência de inscrição comprovadamente indevida deve ser retificada, sob pena de comprometer a reputação do consumidor. Contudo, no caso dos autos, foi comprovado de que a pontuação do consumidor foi restabelecida, o que revela a ausência de interesse de agir por fato posterior à propositura da ação.
2. A perda superveniente do interesse agir, com o cumprimento da obrigação no curso da ação, impõe a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade.
3. É assente o entendimento de que a inscrição de nome do consumidor em cadastros de maus pagadores em razão de dívida inexistente é suficiente para gerar o dever de indenizar. Os danos morais, no caso, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, sendo devida a indenização correspondente.
4. A importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 2.000,00 (dois mil reais) -, mostra-se insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, nem é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes neste Tribunal de Justiça. Indenização majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora.
5. A restituição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige cobrança indevida e o pagamento em excesso, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.